Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730188-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIANA LOPES DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela ofendida MARIANA LOPES DA SILVA (ID n. 39165523), em face da decisão do MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que, em 01/09/2022, revogou a decisão interlocutória do Juízo de Plantão, que havia deferido medida protetiva em favor da Reclamante (ID n. 39165526). A Reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a concessão liminar de medida protetiva, constante em proibição e contato do ofensor com a Reclamante, até o deslinde de futura ação penal correlata, se houver, ou até o fim do procedimento investigatório criminal. No mérito, seja confirmada a liminar. Afirma a Reclamante haver residido na casa de sua tia, Lucilene Cândida dos Santos, no ano de 2007, quando tinha 7 anos, período em que o agressor, Fábio, praticou abusos sexuais contra a declarante, que perduraram até 2015, sem que ninguém soubesse, sendo que sua mãe ficou sabendo dos fatos em 2016, motivo pelo qual procuraram a Delegacia de Sobradinho, mas não registraram ocorrência policial em desfavor do agressor. Disse a Reclamante não mais conviver com o agressor, que ele se separou de sua tia, e que não tem mais contato com ele. Alega, no entanto, que, em 21/07/2021, o agressor mandou uma mensagem, via Instagram, para a Reclamante, dizendo que queria conversar com ela, mas que ela não respondeu. Declarou que deseja medidas protetivas de urgência, pois está com medo e insegura, tendo em vista que a mãe do agressor mora próximo à sua casa e, que tomou conhecimento de que constantemente o agressor frequenta o local. Alega a Defesa que a mera “modificação” do Juiz natural da causa, não permite a revogação de uma decisão judicial, que a Reclamante faz jus à medida protetiva, pois os fatos narrados seriam graves e que se faz necessária a concessão do pedido com a finalidade de impedir a ocorrência de violência futura e mais gravosa à vítima, bem como coação no curso do processo. Aduz a Reclamante a presença do periculum in mora, pois vive sofrendo, em estado de medo constante, e que teme por sua integridade psicológica. Afirma que presente o fumus boni iuris, pois o agressor está descumprindo o dever de respeito, motivo pelo qual, em sede liminar, requer a concessão de medidas protetivas de urgência voltadas à proibição de aproximação da Reclamante, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, bem como, na proibição de contato com tais pessoas por qualquer meio de comunicação, a fim de evitar futuros episódios de maior violência (ID n. 39165523). A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Conforme se extrai dos autos, a Reclamante Mariana Lopes da Silva requer a repristinação da decisão que concedeu medidas protetivas em seu favor, com a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas então fixadas. Como cediço, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris), e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, devendo permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. No caso dos autos, muito bem entendeu a autoridade Reclamada, não estar presente a urgência da medida e que os autos evidenciam ser inviável o restabelecimento de medida protetiva, nos termos a seguir expostos (ID n. 39165526): “O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário nos termos da decisão de id1290000764. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise dos autos é que o último episódio referido pela comunicante ocorreu em 2015 e desde então não mais manteve contato com este até que em 21 de julho de 2021 Fábio lhe enviou um a mensagem via Instagram dizendo que queria conversar com ela, ou seja, há mais de um ano, o que revela a absoluta ausência de contemporaneidade dos fatos que revela a ausência de atual e concreta situação de risco, que não se confunde com o mero interesse da parte em obter medidas protetivas, pois não há notícia de qualquer tentativa de contato ou aproximação do requerido desde a apontada mensagem, não bastando para isso a indicação de que mãe de Fábio reside nas proximidades da casa dela. Ressalte-se que as medi das protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prol atada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconheci do pela egrégia 3a Turma Criminal do TJD FT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000. Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação. " Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente”. Depreende-se dos elementos informativos, que a Reclamante, Mariana Lopes da Silva, residiu na casa da sua tia até 2015 e que, no período de 2007 até esta data, o agressor praticou abusos sexuais contra ela e contra seu primo Gabriel, já falecido, mas que não houve registro de boletim de ocorrência policial. Afirma que em 2017 o agressor, Fábio, mandou mensagem para ela, via Instagram, mas que ela não respondeu. Diz a Reclamante, que desejar solicitar medidas protetivas de urgência, pois a mãe do agressor, mora próximo à casa da Reclamante, e que a Reclamante tomou conhecimento de que ele tem frequentado a casa da mãe dele, motivo pelo qual sente medo (ID n. 39165523). Analisando a fundamentação supratranscrita, bem como a documentação colacionada aos autos, não se vislumbra, num primeiro momento, motivos suficientes para concessão liminar da medida pleiteada. Conforme assinalado na decisão impugnada, não houve relato de ameaça do agressor em desfavor da Reclamante, mas tão somente relato de que a mãe do agressor estaria morando próximo à casa dela e de que o agressor tem frequentado a casa da mãe dele, de forma que não há evidências de que a integridade física da Reclamante esteja em risco iminente, não havendo um fato concreto de risco iminente demonstrado nos autos. Em consonância com a ausência de sentimento de risco iminente, a Reclamante assinalou, quando do preenchimento do formulário dos fatores de risco, que não houve nenhuma agressão física, que o agressor não a persegue, que não houve registro de ocorrência policial e que não depende financeiramente do agressor, o que contraria o pedido formulado na Reclamação. Cumpre consignar, que consta da decisão impugnada a ausência de contemporaneidade, pois os fatos ocorreram no período de 2007 a 2015 e o autor do fato teria encaminhado mensagem via Instagram em 2016, a remanescer dúvida acerca da urgência da medida. Observa-se, assim, que as circunstâncias narradas nos autos, não evidenciam risco iminente à integridade física e psicológica da Reclamante e que os fatos relatados não se mostram contemporâneos, a corroborar com a decisão impugnada. Dessa forma, não persistindo elementos que ensejem a concessão liminar, inviável a concessão do pedido, sendo a revogação da medida pela autoridade reclamada medida de rigor. Por fim, nada a prover quanto à possibilidade de o Juízo natural revogar a medida protetiva fixada pelo Juízo de Plantão, até porque a decisão do Juízo de Plantão não o torna prevento para a causa e nem impede que uma medida cautelar seja analisada a qualquer tempo, ainda que não tenha apresentado fato novo, não havendo que falar que o Juízo natural tenha se tornado autoridade revisora. Ademais, reconhecida a ausência de risco iminente à integridade física da Reclamante e não sendo os fatos contemporâneos, por consequência natural, a revisão do ato contrário à norma vigente era medida de rigor. Nesse sentido a jurisprudência a seguir transcrita: “(...) O deferimento de medidas urgentes de proteção à vítima de crimes de violência doméstica tem conteúdo preventivo. Contudo, quando o juiz decide, de plano, pela aplicação de tais medidas, autorizado pelo art. 19, § 1o, da Lei 11.340/06, será o agressor intimado da decisão, o qual poderá insurgir-se contra o deferimento das medidas. O juiz da causa será competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica, bem como para analisar quanto à manutenção ou a revogação da decisão. Vale dizer que o juiz natural deverá analisar as provas e julgar a conveniência da manutenção do decisum. Da leitura da Lei 11.340/06, é de clareza solar que o juiz da causa fica vinculado ao feito, cabendo-lhe, a qualquer tempo, substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, sempre que os direitos da vítima forem ameaçados, cabendo-lhe, ainda, proceder à instrução do processo, decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial e revogar a prisão decretada. Desse modo, as decisões proferidas em ambos os processos, em que pese seu caráter cautelar, por juízes de plantão, não constituem atos judiciais que ponham fim aos feitos. Cumpre que se declare qual juízo é competente para acompanhar o caso e julgar os processos (...)”. (Acórdão 400909, 20090020015246CCP, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/10/2009, publicado no DJE: 13/1/2010. Pág.: 137) Cumpre salientar, que a revogação da decisão do Juízo de Plantão não causa insegurança jurídica, muito pelo contrário, está em conformidade com os princípios da celeridade, da proibição de excesso e da preservação da justiça. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pela necessidade de revogação das medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022 15:36:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator